Tribunal: STF
Processo: HC 207330
Classe: HC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-10-20
Data de publicação: 2021-10-20

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



EMENTA: Processual penal. Habeas corpus. Tráfico de drogas. Dosimetria da pena. Ausência de ilegalidade flagrante.



1. Trata-se de habeas corpus, sem pedido de concessão de liminar, impetrado contra acórdão unânime da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça (STJ), da Relatoria do Ministro Rogerio Schietti Cruz, assim ementado:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO TRANSNACIONAL DE DROGAS. QUANTUM DA PENA-BASE. DISCRICIONARIEDADE. DEMAIS MATÉRIAS ATINENTES À DOSIMETRIA. INDEVIDA INOVAÇÃO RECURSAL. AGRAVO REGIMENTAL PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO, NÃO PROVIDO. 



    1. A dosimetria da pena configura matéria restrita ao âmbito de certa discricionariedade do magistrado e é regulada pelos critérios da razoabilidade e da proporcionalidade, de maneira que, havendo as instâncias ordinárias fundamentado o aumento da reprimenda-base à luz, justamente, das peculiaridades do caso concreto, não há como acolher o pleito defensivo, em homenagem ao princípio do livre convencimento motivado. 



    2. Uma vez que foram apontados argumentos concretos e específicos dos autos para a fixação da pena-base acima do mínimo legal (elevada quantidade de drogas apreendidas), não há como esta Corte simplesmente se imiscuir no juízo de proporcionalidade feito pelas instâncias de origem para, a pretexto de ofensa aos princípios da proporcionalidade e da individualização da pena ou mesmo de violação dos arts. 59 do CP e 42 da Lei n. 11.343/2006, reduzir a reprimenda-base estabelecida ao acusado. 



    3. Configura indevida inovação recursal a apresentação de teses jurídicas somente por ocasião do agravo regimental. 



    4. Agravo regimental conhecido em parte e, nessa extensão, não provido.”



2. Extrai-se dos autos que o paciente foi condenado à pena de 8 anos, 1 mês e 6 dias de reclusão, pelo crime previsto no art. 33, caput e § 4º c/c o art. 40, I, da Lei n. 11.343/06. Aplicado o instituto da detração, o Juízo de origem fixou o regime inicial semiaberto.



3. O Tribunal Regional Federal da 3ª Região negou provimento à apelação da defesa.



4. Em seguida, a defesa interpôs recurso especial, inadmitido na origem. Ato contínuo, interpôs agravo. O Ministro Humberto Martins, no exercício da Presidência do STJ, não conheceu do agravo. Contra essa decisão, foi interposto agravo regimental. O Relator do AREsp 1.890.761, Ministro Rogerio Schietti Cruz, reconsiderou a decisão anterior para conhecer do agravo e negar provimento ao recurso especial. Após, foi interposto novo agravo regimental, não provido.



5. Neste habeas corpus, a parte impetrante insurge-se contra a dosimetria da pena. Alega que “o tribunal de origem, ao realizar a dosimetria da pena do réu, não analisou detidamente as circunstâncias judiciais, previstas no artigo 59 do Código Penal, com o costumeiro acerto. Logo, a pena-base do crime de tráfico foi exasperada em 5 (cinco) anos em razão unicamente da natureza e da quantidade da droga apreendida”. Ressalta, ainda, que “a quantidade da droga (484 kg de maconha), per si, não configura circunstância desfavorável ao réu, a ponto de fixar a pena acima do mínimo legal. Deve-se levar em consideração os demais elementos e circunstâncias”. 



6. Prossegue a narrativa para sustentar a aplicabilidade, no caso, da minorante do art. 33, § 4º, em seu patamar máximo, destacando que o paciente é “primário e de bons antecedentes (sem nenhuma condenação penal transitada em julgado)”.



7. A defesa requer a concessão da ordem “para diminuição da pena-base e aplicação da causa de diminuição – art. 33, par. 4° da Lei n° 11.343/06) em seu patamar máximo de dois terços”.



8. Decido.



9. O habeas corpus não deve ser concedido.



10. A dosimetria da pena é questão relativa ao mérito da ação penal, estando necessariamente vinculada ao conjunto fático-probatório, não sendo possível às instâncias extraordinárias a análise de dados fáticos da causa para redimensionar a pena finalmente aplicada. Assim, a discussão a respeito da dosimetria da pena cinge-se ao controle da legalidade dos critérios utilizados, restringindo-se, portanto, ao exame da “motivação [formalmente idônea] de mérito e à congruência lógico-jurídica entre os motivos declarados e a conclusão” (HC 69.419, Rel. Min. Sepúlveda Pertence).



11. No caso, pontuo que as peças que instruem este processo não evidenciam situação de teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder que autorize o acolhimento da pretensão defensiva, notadamente se se considerar que a hipótese é de paciente condenado pelo tráfico de 484 kg de maconha. Transcrevo, nesse sentido, as seguintes passagens do acórdão do Tribunal Regional Federal:



    “DOSIMETRIA 



    Passo a dosar a pena conforme orientação da jurisprudência do STF (Informativo 733, Plenário, HC n. 112776/MS, j. 19.12.2013, rel. Min. Teori Zavascki), evitando o bis in idem da quantidade e natureza da droga, que será apreciada na primeira ou na terceira fase do cálculo. 



    A culpabilidade, entendida como intensidade do dolo, não desborda dos limites do tipo (STF, RHC n. 116169, j. 18.6.2013, rel. Min. Gilmar Mendes). Não ostenta antecedentes criminais. Não há elementos sobre a conduta social e personalidade. Motivo é o lucro fácil, inerente à modalidade delitiva (cf. STF, HC n. 107532, rel. Ricardo Lewandowski, Informativo n. 665). Circunstâncias são normais para a espécie. Nesse contexto, no caso concreto, o modus operandi não ultrapassou o normal para a espécie e a simples menção ao horário em que ocorreu o crime (no período noturno), por si só, não justifica a exasperação requerida pelo MPF, posto que não desborda dos limites naturais do crime. Consequências não são graves, porque a droga foi apreendida. Comportamento da vítima (coletividade) não influiu na prática do crime. A natureza da droga é maconha e a quantidade é elevada (484 Kg). 



    Com base no art. 59, do CP, e no art. 42, da Lei n. 11.343/06, tendo em vista a elevada quantidade de droga, fixo a pena-base acima do mínimo legal, isto é, 10 (dez) anos de reclusão.



    Há a atenuante de confissão (art. 65, III, ‘d’, CP), pois, a confissão judicial foi utilizada para embasar a condenação. Nesse sentido, Súmula 545 do STJ: ‘Quando a confissão for utilizada para a formação do convencimento do julgador, o réu fará jus à atenuante prevista no art. 65, III, d, do Código Penal’. Assim, reduzo a pena para 8 (oito) anos e 4 (quatro) meses de reclusão. 



    Não há agravante. Considerando que a paga ou promessa de recompensa são circunstâncias inerentes ao transporte de drogas no delito de tráfico de entorpecentes, é inaplicável a agravante do art. 62, IV, do CP (STJ, HC n. 168992, Rel. Min. Celso Limongi, j. 30.06.10; TRF da 3ª Região, ACr n. 2009.60.00.009242-5, Rel. Des. Fed. Nelton dos Santos, j. 17.05.11). 



    Pela transnacionalidade, elevo a pena em um sexto, resultando 9 (nove) anos, 8 (oito) meses e 20 (vinte) dias de reclusão. 



    Incide a causa de diminuição do tráfico privilegiado, razão pela qual reduzo em um sexto, resultando 8 (oito) anos, 1 (um) mês e 6 (seis) dias de reclusão. 



    Adotando os mesmos parâmetros acima, fixo a pena de multa em 809 (oitocentos e nove) dias-multa, no valor unitário de um trigésimo do salário mínimo, vigente na data do fato, atualizado monetariamente na execução, tendo em vista a situação econômica declarada pelo réu em seu interrogatório judicial, acima transcrito (trabalha na construção - ID 28655628).”



12. Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento ao habeas corpus.



     Publique-se.



     Brasília, 20 de outubro de 2021.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Relator